Tribunal: TJDFT
Processo: 0701360-49.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701360-49.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESIDENCIAL PARANOA PARQUE - 7 ETAPA - QD 2 CJ 2 LT 06 AGRAVADO: RUTH PEREIRA GOMES DE C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RESIDENCIAL PARANOA PARQUE – 7 ETAPA – QD 2 CJ 2 LT 06 contra decisão da Vara Cível do Paranoá que, nos autos da execução de título extrajudicial requerida em desfavor de RUTH PEREIRA GOMES, rejeitou embargos de declaração da agravante e manteve decisão que determinou a inclusão no polo passivo e a citação da credora fiduciária, sob pena de extinção do feito (ID 258665832 e 257774684). Em suas razões (ID 80228096), alega que: 1) o juízo aplicou erroneamente o entendimento estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ no REsp 2.100.103/PR; 2) no julgado, o STJ reconheceu a necessidade de citação de litisconsórcio necessário do credor fiduciário em caso em que houve penhora do próprio imóvel alienado fiduciariamente; 3) na hipótese, houve a penhora dos direitos aquisitivos da executada sobre o imóvel; 4) as situações são diversas; 5) na penhora dos direitos aquisitivos, o arrematante sub-roga-se na posição contratual do devedor e assume, perante o credor fiduciário, todas as obrigações daquele; 6) não há interesse da Caixa Econômica, credora fiduciária, em integrar a execução; 7) não há prejuízo ao credor fiduciário; 8) a inclusão da Caixa Econômica no polo passivo deslocaria a competência para a Justiça Federal, o que causaria transtornos processuais desnecessários; 9) a decisão viola o princípio da congruência, pois não foi requerida a inclusão da Caixa por nenhuma das partes; 10) a dívida é referente a dívidas condominiais, tem, portanto, natureza alimentar; 11) em agravo de instrumento, este tribunal já havia deferido a penhora dos direitos aquisitivos da agravada sobre o imóvel gravado com alienação fiduciária. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão. Preparo recolhido (ID 80230648). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, há probabilidade de provimento do recurso. Na origem, trata-se de execução de título extrajudicial decorrente de dívida condominial. No Agravo de Instrumento 0729679-95.2024.07.0000, este Tribunal já deu provimento ao recurso do exequente para autorizar a penhora dos direitos aquisitivos da agravada sobre o imóvel objeto de alienação fiduciária à Caixa Econômica. Após a decisão do tribunal e o comparecimento da devedora aos autos, o juízo chamou o feito à ordem e aplicou o entendimento estabelecido pelo STJ no REsp 2100103/PR, segundo o qual: “o condomínio exequente deve promover também a citação do credor fiduciário, além do devedor fiduciante, a fim de vir aquele integrar a execução para que se possa encontrar a adequada solução para o resgate dos créditos condominiais, por ser, afinal, sempre do proprietário o dever de quitar o débito para com o condomínio, sob pena de ter o imóvel penhorado e levado a praceamento”. Todavia, a princípio, o julgado do STJ trata de penhora do próprio bem, situação diversa da dos autos, em que houve a penhora dos direitos aquisitivos da devedora sobre o imóvel. No caso da penhora dos direitos aquisitivos basta a intimação do credor fiduciário acerca da restrição. Não há necessidade de que passe a integrar o polo passivo da execução. O credor fiduciário atuará como terceiro interessado, não como parte. A propósito, o seguinte julgado deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS DO IMÓVEL. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROGRAMA “MINHA CASA MINHA VIDA”. POSSIBILIDADE. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. TERCEIRA INTERESSADA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 835, inciso XII, do CPC, é permitida a penhora dos direitos aquisitivos de imóvel objeto de contrato de alienação fiduciária celebrado entre a Instituição Financeira e o devedor fiduciante. 2. O fato de o imóvel ter sido adquirido por meio do programa habitacional “Minha Casa Minha Vida”, não impede que seja deferida a penhora dos direitos aquisitivos, devendo, no entanto, haver a intimação do credor fiduciário acerca da penhora deferida. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1987007, 0741721-79.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/04/2025, publicado no DJe: 20/04/2025.)” Neste momento, não se verifica a necessidade de a Caixa Econômica Federal, credora fiduciária, passe a integrar o polo passivo da execução. Há, portanto, probabilidade de provimento do recurso. Além da probabilidade de provimento do recurso, existe urgência, pois o feito pode ser sentenciado prematuramente caso o exequente não providencie a inclusão e citação da Caixa. O efeito suspensivo deve ser deferido. Não há qualquer prejuízo à parte agravada, em decorrência da célere tramitação do agravo de instrumento, bem como da reversibilidade desta decisão. DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de janeiro de 2026. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator